Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.